Tribunal: STF
Processo: ARE 1313894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O MM. Juízo Federal a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:
    “O comando legal é muito claro ao dispor que os benefícios concedidos a partir da data em questão (05/04/91) passarão a ser regidos pela Lei 8.213/91. Assim, todos os benefícios concedidos a partir de 05/04/91 sujeitam-se aos termos da nova lei de benefício da Previdência Social.
    É de se ter presente, conforme consta dos autos, que a parte-autora requereu, “sponte propria”, a sua Aposentadoria por Tempo de Serviço na data de 12/ 07/1995 (DER), sendo certo que o benefício foi concedido judicialmente com DIB na mesma data, com coeficiente de 76%, conforme informações do PLENUS. 
    Ora, o único direito que tinha, em sintonia com a inteligência da redação original do art. 145 da Lei 8.213/91, era o de que o seu benefício fosse calculado de acordo com os termos da nova legislação.
    E como o seu requerimento administrativo (DER) é de 12/07/1995, posteriormente à data de 05/04/91, isso se verificou.
    Pois bem, onde se insere o direito adquirido nessa questão? Respondo: em lugar algum! Como se pode sustentar direito adquirido à Aposentadoria Proporcional, na data de 05/04/91, se o próprio segurado (parte-autora) o requereu mais adiante, por livre e espontânea vontade (12/07/1995)? E, ainda, como defender a existência do direito adquirido se a parte-autora requereu e teve por deferido um direito de aposentadoria proporcional com coeficiente de 76% e pretende a retroação da DIB que resultará uma aposentadoria proporcional de mesmo coeficiente?
    (...)
    A meu ver, como já posto, a questão em tela não tem relação alguma com direito ao benefício mais vantajoso, mas sim, e apenas, com a entrada do requerimento administrativo (DER) e a data a partir do qual o benefício se inicia (DIB) – geralmente na DER, observada, obviamente, a legislação aplicável.
    (...)
    Cumpre ressaltar, ainda, que na hipótese em apreço, o benefício do autor foi concedido judicialmente, o que sequer foi mencionado na petição inicial, inexistindo notícia, tampouco, de eventual impugnação da sistemática determinada para cálculo da renda mensal inicial naquele processo. 
    ANTE O EXPOSTO, em face das razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte-autora. Defiro a gratuidade. Sem custas e honorários a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95” (grifos no original).
    (...)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, § 5º, da Lei federal nº 9.099/1995. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente